Tribunal: STF
Processo: Pet 12374
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em petição. Pretendida extensão dos efeitos da decisão proferida na Pet nº 11.438. Declaração de nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente originário pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava a Jato e pelo ex-juiz Sergio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba. Âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro. Requerente que não responde por imputações penais a partir de elementos de provas obtidos em mencionadas operações. Ausência de aderência e similitude de situações. Alegação de suspeição de autoridade. Observação dos termos e da forma prescrita na sistemática processual penal (CPP, art. 95 e ss). Pleito indeferido. Decisão em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.